Tribunal: STF
Processo: Rcl 37300
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra ato do relator do Processo 17157-89.2016.5.16.0022, do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria afrontado autoridade desta Corte, descumprindo entendimento firmado em tese vinculativa.
    Alega que “a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática inconstitucionalmente tida como irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão cm repercussão geral reconhecida não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista como o da repercussão geral (…), está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte”. (eDOC 1, p. 7-8) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)
    Citado, o beneficiário Marcelo Lago da Costa deixou de apresentar contestação. (eDOC 22)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido. (eDOC 23)
    É o relatório.
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão de o recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região assentou a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez que o ente público não teria comprovado o dever fiscalizatório das normas contratuais, impostas pela Lei 8.666/1993 – ônus que lhe competiria –, configurando sua culpa in vigilando. Confira-se trecho da decisão:
    “Tratando a discussão dos autos de responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, ora recorrente, há que se considerar o atual posicionamento consolidado pelo TST diante do julgamento da ADC nº 16 pelo STF, considerando a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei de Licitação, ‘no sentido de não ser viável a transferência dos encargos trabalhistas pelo só fato da inadimplência das obrigações pela empresa prestadora de serviços, mas a omissão do órgão público poderia gerar tal responsabilidade, necessário que, para a atribuição de responsabilidade subsidiária a ente público, proceda-se ao exame da ocorrência da omissão da administração pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada.’ (RR - 2836-18.2010.5.02.0000, Relator Ministro: Fernando Eizo Ono, Data de Julgamento: 31/08/2011, 4ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011). 
    Nesse contexto, ante a ausência de comprovação pelo recorrente de ter cumprido o dever fiscalizatório das normas contratuais, com o 1º reclamado, impostas pela Lei nº 8.666/93, ônus que lhe competia, atraiu para si a culpa in vigilando. Denota-se dos autos que não há qualquer documento relativo à fiscalização dos serviços pelo 2º reclamado 
    (…)
    Assim, cabe ao recorrente cercar-se das devidas cautelas no momento em que for contratar, objetivando a escolha de uma empresa ou instituição efetivamente idônea, ciente de que pode ser responsabilizado também por culpa in eligendo. Não é demais ressaltar que cumpre à administração pública pautar seus atos não apenas nos princípios da legalidade e da impessoalidade, mas, sobretudo, no princípio da moralidade pública, que não admite, num contexto de evidente ação omissiva ou comissiva, geradora de prejuízos a terceiro, que ela possa estar ao largo de qualquer corresponsabilidade pelos atos que pratica. 
    Se o particular responde por danos causados por culpa in eligendo e in vigilando, o Estado, cuja finalidade precípua é o bem comum, ainda que agindo indiretamente, também deve responder, uma vez que não se pode alcançar o bem da coletividade à custa do sacrifício de alguns, ou seja, os empregados que não percebem seus direitos oriundos dos serviços prestados. 
    Não se deve esquecer, também, de que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva da administração, sob a modalidade de risco administrativo, estabelecendo sua obrigação de indenizar sempre que cause danos a terceiros. Pouco importa que esse dano se origine diretamente da administração, ou indiretamente, de terceiro que com ela contratou e executou a obra ou prestou o serviço. 
    Cabe salientar, que ao ente público caberá satisfazer as obrigações contratuais trabalhistas firmadas pela prestadora de serviços com o obreiro apenas no caso de eventual impossibilidade desta cumprir a condenação imposta. Assim, não tendo comprovado o ente público o cumprimento das obrigações legais, correta a sua responsabilização subsidiária”. (eDOC 4, p. 4-8)
    O Estado do Maranhão interpôs recurso de revista em face da referida decisão (eDOC 5), o qual teve seguimento negado, dando ensejo à interposição de agravo de instrumento.
    Ao analisar o AIRR, o TST negou-lhe seguimento com fundamento na ausência de transcendência da matéria em discussão, conforme disposto no art. 896-A da CLT, que assim dispõe:
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.
    § 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    § 3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão.
    § 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal.
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    § 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas”.
    Confira-se trecho da decisão:
    “O recurso de revista que se pretende destrancar foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 
    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 
    Com efeito, a SBDI-1 desta Corte, interpretando o alcance da previsão contida no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, firmou-se no sentido de ser imprescindível a transcrição textual do fragmento específico da decisão regional que consubstancie o prequestionamento da matéria contida nas razões recursais, do qual seja possível extrair todos os fundamentos de fato e de direito contidos na decisão recorrida (E-ED-RR60300-98.2013.5.21.0021, DEJT 25/05/2018), assentando, também, não ser admissível ‘a mera indicação das páginas correspondentes, paráfrase, sinopse, transcrição integral do acórdão recorrido, do relatório, da ementa ou apenas da parte dispositiva’ (TST-E-ED-RR-242-79.2013.5.04.0611, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT 25/5/2018). 
    Na presente hipótese, a parte limita-se a indicar ementa e parte dispositiva, fragmentos do acórdão que não trazem todos os fundamentos adotados pela Corte de origem a fim de examinar a questão, em desatendimento ao mencionado pressuposto. 
    Pois bem. 
    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 
    (…)
    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 2º, da CLT c/c art. 247, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, considerando ser ‘irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’ (art. 896-A, § 5º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13; Rcl 28457, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/09/2017, DJe-225 3/10/2017), determino a baixa imediata dos autos à origem”. (eDOC 13)
    Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com a Administração Pública, tema tratado na ADC 16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Assim, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, a atrair a incidência do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, de modo que o óbice ao prosseguimento do processo pelo autoridade reclamada configura usurpação de competência desta Corte.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido nos termos acima apresentados (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente